Tribunal: STF
Processo: AI 109852
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, PORQUE O ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTOU SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL (CABIMENTO DE RESCISÓRIA) E O
TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO PELO RECORRENTE (ART. 142 DA LEI
MAIOR) DIZ RESPEITO, NA VERDADE, AO ACÓRDÃO RESCINDENDO E NÃO
AQUELE CONTRA O QUAL E DIRIGIDO O EXTRAORDINÁRIO.